Tribunal: STF
Processo: ARE 1504926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADVEB - DIREITO AO RECEBIMENTO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 95/17 - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.



    1. A previsão contida no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15, estabelece o pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica: “Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica”.



    2. A Emenda Constitucional à Constituição Estadual nº 95, em julho de 2017, que alterou a redação do art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, incluiu mais uma exceção à regra do art. 116 do ADCT, passando a permitir, expressamente, o pagamento também do ADVEB previsto no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15.



    3. A partir da promulgação da Emenda nº 95 em julho de 2017, surgiu para a administração o dever (obrigação) de pagar o ADVEB.



    4. É direito da autora, ora recorrida, o recebimento dos retroativos do Adicional de Valorização da Educação Básica, após a vigência da Emenda à Constituição Estadual nº 95/2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, X; 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da matéria debatida neste recurso se limita a verificar qual o marco inicial de pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, se em janeiro ou em setembro de 2017, para que se resolva a partir de quando a parte recorrente faria jus ao recebimento do referido adicional.



    Nesse contexto, verifica-se que desde a edição da Lei Estadual nº 21.710/15 houve a previsão no art. 12 acerca do pagamento do ADVEB. In verbis: 



    Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica.



      Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Em que pese a previsão legal ter instituído o adicional supracitado, não se desconhece que o art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais vedava a criação e o pagamento de adicional aos servidores públicos em razão exclusiva de tempo de serviço dos servidores estaduais, excetuando situações pontuais previstas na própria norma. Transcrevo:



    Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003, excetuados o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 da Constituição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Dessa forma, ante a vedação expressa no texto do art. 116 do ADCT, para que se desse cumprimento às previsões do art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15, foi promulgada a Emenda Constitucional à Constituição Estadual nº 95, em julho de 2017, que alterou a redação do art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, incluindo mais uma exceção à regra do art. 116 do ADCT, passando a permitir, expressamente, o pagamento também do ADVEB previsto no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15.



    Nesse cenário, é imperioso concluir que somente a partir da promulgação da Emenda nº95/2017 é que surgiu para a administração o dever (obrigação) de pagar o ADVEB. Tanto é assim que a administração implementou, voluntariamente, o pagamento do benefício em outubro de 2017.



    A respeito disso, friso que não se pode perder de vista que a atuação da administração e, com isso, a negativa de pagamento no período pleiteado na inicial, estava vinculada ao princípio da legalidade, em sentido amplo. Por isso, o cumprimento da previsão do art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15 e o pagamento do ADVEB pela administração dependia de autorização da Constituição Estadual, porquanto havia a vedação expressa ao pagamento de verba vinculada exclusivamente a tempo de serviço dos servidores no art. 116 do ADCT da CEMG, como é o caso do ADVEB.



    Esclareça-se, também, que a previsão da data retroativa para a contabilização do tempo de aquisição do direito ao adicional, contida no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15 e na EC nº 95/17, tem função única de autorizar o cômputo do prazo desde o ano de 2012 para a concretização do requisito temporal do direito ao ADVEB. No entanto, essa previsão não tem força normativa capaz de efetivar efeitos financeiros retroativos, de maneira pretérita, decorrentes do direito ao ADVEB.



    (...)



    Assim, é certo que até a edição da EC nº 95/2017 a Lei Estadual nº 21.710/15 ainda não tinha os força normativa necessária para efetivar e implementar o referido adicional, tendo em vista que, repise-se, até a edição desta emenda constitucional era expressamente vedado o pagamento do adicional pretendido pela recorrida.



    Portanto, entende-se que não há como compelir a administração a pagar adicional de maneira retroativa, a partir de janeiro de 2017, vez que somente a partir da promulgação da EC nº 95/17, em julho de 2017, que de fato surgiu de maneira válida o dever (obrigação) de pagamento da verba.



    Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para que o recorrente seja compelido a pagar à recorrida, o ADVEB apenas após a edição da EC nº 95/17, em julho de 2017, limitado ao mês de setembro de 2017, porque o recorrente implementou voluntariamente o pagamento do adicional no mês de outubro de 2017



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente